Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724837-72.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA REU: GILCELIA FATIMA MACHADO RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA em face de GILCELIA FATIMA MACHADO RAMOS objetivando a rescisão da sentença proferida no Processo 0717697-29.2021.8.07.0020, cujo dispositivo tem o seguinte teor: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: 1) RESCINDIR o contrato celebrado entre as partes; e 2) CONDENAR os réus, REGINALDO FRANCISCO DE LIMA; RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA; PEDRO HENRIQUE DA SILVA TEIXEIRA e AMANDA SANTOS GOMES a restituírem à autora a quantia de R$ 72.359,27 (setenta e dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 3) Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” O Autor sustenta (i) que a sentença rescindenda “não considerou pontos muito importantes da decisão, como o efetivo negócio jurídico realizado e o tempo de posse exercido pelos requeridos”; (ii) “que, apesar da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, decorrente da revelia, os fatos não são considerados absolutamente verdadeiros, consequentemente não exime o magistrado de analisar o conjunto probatório trazido aos autos”; (iii) que a “autora, ao realizar o pagamento, imitiu-se na posse do referido imóvel, assumindo ainda todos os ônus referentes à manutenção de sua posse”; (iii) que “a própria autora traz aos autos documentos que comprovam a cadeia dominial do imóvel, que remete ao ano de 2009”; (iv) que “a mera alegação de que se é dono de um imóvel não pode ser o suficiente para desconstituir uma posse pacífica”; (v) que “para a comprovação da posse se faz necessária a comprovação do exercício de fato de um dos poderes inerentes à propriedade, o que o Sr. Renata em nada comprovou”; (vi) “que, mesmo que tivesse o terceiro interveniente juntado documentos que caracterizassem uma posse, o meio correto de reaquisição da posse, após ano e dia, seria o da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, o que não ocorreu nos autos”; (vii) que a “posse transferida à requerente era justa e estava sendo exercida a mais de ano e dia”; (viii) que “a requerente ficou sabendo de possível comprador há mais de um ano em que estava na posse do terreno (DOC. Pág. 34 a 81), o que caracteriza posse velha pela requerente e uma prova de que o Sr. renata nunca esteve na posse”. (ix) que “a posse justa, exercida pelos requeridos é que foi negociada”; (x) que “o fato de qualquer terceiro simplesmente alegar ser o proprietário do imóvel não pode e nem deve justificar o desfazimento do negócio”; (xi) que, “apesar de ter sido aplicada a revelia e seus efeitos, o juízo não se eximiu de analisar as provas juntadas aos autos pela própria autora, que estabeleciam uma posse mais antiga do requerido, independentemente de ter o terceiro supostamente pago qualquer tributo referente ao imóvel”; (xii) que “não pode a mera afirmação de ser dono do imóvel justificar o desfazimento de negócio jurídico, principalmente se for considerado que a cessão de direito celebrada entre Gilcelia e Raul era a posse atual do imóvel, até então exercida de forma mansa e pacífica por Raul”; (xiii) que “a posse direta do imóvel era exercida pelos requeridos antes de ser transferida à autora por meio da cessão de direito”; (xiv) que “justifica-se o cabimento da presente rescisória em razão do erro de fato verificável nos próprios autos”; e (xv) que “é facilmente verificável na mera contraposição dos documentos juntados, tanto pela autora quanto pelo interveniente, que a posse do requerido Raul era mais antiga, bem como era a posse direta atual à época da cessão de direito para Gilcélia, não cabendo, portanto, o desfazimento do negócio ante a mera alegação de que um terceiro é proprietário”. A decisão de ID determinou a emenda da petição inicial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, ajuizada por RAUL ELVIS DA SILVA TEIXEIRA em desfavor de GILCÉLIA FÁTIMA MACHADO RAMOS. O Autor requereu o benefício da gratuidade de justiça, porém não há elementos nos autos que retratem sua situação econômico-financeira, nem mesmo declaração de hipossuficiência. A petição inicial também é omissa quanto à atribuição de valor à causa, ressaltando-se, desde já, que o valor da ação rescisória deve corresponder, com a devida atualização monetária, ao valor da causa originária. Por fim, a despeito de fundamentar o pleito rescisório nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a narrativa fática e jurídica constante da causa de pedir não se amolda, com o rigor necessário, às hipóteses taxativas do artigo 966, sendo certo que o Autor sequer apontou a norma jurídica violada pela sentença rescindenda. Assim sendo, faculto a emenda da petição inicial, nos termos dos artigos 99, § 2o, 319, 321, 968, inciso II, e § 3o do Código de Processo Civil, a fim de que o Autor: I – comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, ou promova o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa; II – Atribua valor à causa, observando-se o recolhimento das custas respectivas; III – indique, com clareza e objetividade, a correspondência entre os fatos e fundamentos jurídicos do pleito rescisório com as hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento.” O Autor apresentou emenda à petição inicial alegando (i) que “não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família”; (ii) que a sentença rescindenda “desconsiderou a data dos negócios jurídicos que fundamentaram o pedido rescisório, bem como o direito efetivamente exercido pela parte que ajuizou a demanda e pelo terceiro interessado”; (iii) que, ante a juntada aos autos da ação originária de cessões de direito a respeito do mesmo imóvel, “deveria o juízo de ter considerado a posse mais antiga e a melhor posse”; (iv) que a posse transmitida à autora tinha mais de ano e dia; (v) que houve violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil porque não se deu prevalência, na valoração das provas, à posse mais antiga; (vi) que houve erro de fato que “poderia ter sido evitado realizando-se a contraposição dos documentos, sujeitando-os à apreciação pericial”; e (v) e que, “ainda que houvesse razão ao terceiro que alegou ser sua a posse, o meio adequado para o reconhecimento da mesma era a ação de reintegração de posse, que necessitaria de processo de conhecimento próprio, e só então, após o trânsito em julgado, que lhe conferisse o direito a reintegração de posse é que se poderia imputar a Raul o inadimplemento contratual de sua parte no contrato de cessão de direito, o que não se deu no presente caso”. É o relatório. Decido. O Autor não comprovou os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, limitando-se a afirmar que “não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família” e juntar aos autos cópia da carteira de trabalho e extrato de uma conta bancária, sequer declinando a sua profissão e a sua renda. Indefiro a gratuidade de justiça. A ação rescisória não é cabível. A ação rescisória foi ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do Código de Processo Civil. Segundo o Autor, teria havido violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil porque não se deu prevalência, na valoração das provas, à posse mais antiga. Eventual equívoco na valoração das provas não viola, nem mesmo em abstrato, o artigo 371 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo legal, que consagra o princípio do livre convencimento motivado, apenas indica os vetores que devem ser adotados pelo juiz no exame das provas: apreciação de todos os elementos constantes dos autos e apresentação das razões da formação do seu convencimento. No caso vertente a sentença rescindenda explicita as razões do convencimento do juiz à luz das provas constantes dos autos e assim não há que se falar, nem mesmo em tese, em violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil. Erro ou equívoco do juiz na valoração das provas pode eventualmente vulnerar algum dispositivo legal atinente às provas ou à produção das provas, nunca, entretanto, a prescrição que apenas determina que o juiz deve expor na sentença as razões da formação do seu convencimento a partir do exame do conjunto das provas produzidas. Do contrário, bastaria a alegação de valoração incorreta das provas para rescindir sentenças com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, valendo destacar que, segundo remansosa jurisprudência, a ação rescisória não se presta ao rejulgamento da causa sob a perspectiva de erro na valoração das provas ou na aplicação do direito. Também não é possível extrair da sentença rescindenda a existência de “erro de fato verificável do exame dos autos”, hipótese contemplada no inciso VIII e explicitada, quanto à sua abrangência, no § 1o do artigo 966 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” A autora da ação originária pleiteou a dissolução do contrato de cessão de direitos celebrado com Raul Elvis da Silva Teixeira (autor da rescisória) sob o fundamento de que recebeu a informação do síndico do condomínio de que “apareceu na chácara um sr. or nome Renato que se identificou como propriedade da unidade residencial” adquirida e que se viu enganada pelo síndico, pela esposa do síndico, em cuja conta foi depositado o preço, e pelo corretor. A pretensão de “desfazimento do negócio entre as partes” se baseou na alegação de que o lote adquirido havia sido vendido também a terceiro, valendo destacar os depoimentos prestados perante a autoridade policial, dentre eles do suposto adquirente Renato Ribeiro Magalhães e de Reginaldo Francisco de Lima, este inclusive dizendo que, ante o impasse, Pedro (corretor) se dispôs a devolver o dinheiro à Gilcéia. A sentença rescindenda, sem incorrer em “erro de fato verificável do exame dos autos”, concluiu que, ante as provas dos autos e a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial decorrente da revelia dos réus, a autora tinha direito à rescisão do contrato e à restituição do preço pago. Não se decidiu em função da “cadeia dominial” ou da posse mais antiga do lote, mas à luz das provas dos autos e da presunção de verdade oriunda da revelia que embasavam a pretensão da autora de desfazer a aquisição e reaver o preço pago, dada a obscuridade sobre a titularidade do bem e o engano a que foi levado a autora pelos réus. A sentença, portanto, não admitiu fato inexistente nem considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, pressuposto sem o qual não se verifica “erro de fato verificável do exame dos autos”. Significa dizer que, da própria causa de pedir da ação rescisória, é possível descartar a existência de “erro de fato” que poderia respaldar a rescisão da sentença. Conclui-se, assim, que os fatos e fundamentos jurídica da ação rescisória não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do artigo 966 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator